Tribunal: TJSP
Processo: 2147459-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PROVIMENTO N. 2.753/2024 DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, embora tenha deferido a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PROVIMENTO N. 2.753/2024 DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, embora tenha deferido a habilitação dos herdeiros do credor originário, condicionou a alteração da titularidade do crédito e o levantamento de valores à apresentação de inventário, sobrepartilha ou decisão judicial do juízo competente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a abertura de inventário para que os herdeiros habilitados possam levantar os valores em cumprimento de sentença, ou se basta a simples habilitação nos autos.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual (CPC, arts. 110, 313, 691, 778, § 1o, II) e civil (CC, art. 1.784) permite a habilitação de herdeiros para a sucessão processual.
4. O Provimento no 2.753/2024 aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Instrução Normativa STJ n. 3/2014, alterada pela Instrução Normativa STJ/GP n. 17/2019, exigem que o levantamento de valores por herdeiros seja precedido de decisão do juízo do inventário ou de apresentação de escritura pública de partilha.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a necessidade de observância das regras sucessórias e da partilha formal para assegurar a legitimidade dos herdeiros, evitar fraudes e garantir a correta destinação dos créditos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A habilitação de herdeiros é permitida para fins de sucessão processual no cumprimento de sentença. 2. O levantamento de valores por herdeiros está condicionado à prévia partilha judicial ou extrajudicial do crédito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, 691, 778, §1o, II; CC, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.304.077/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no Prc no 5.236/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 22.06.2021; TJSP, Agravo de Instrumento no 2022760-35.2025.8.26.0000, Rel. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 09.04.2025.